Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LOCAL DA SEDE DO ESTABELECIMENTO E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A competência tributária para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deve ser exercida pela autoridade fiscal da localidade onde está situada a sede da autora e, ainda, no local onde os serviços advocatícios e de consultoria foram, efetivamente, prestados.
2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.